Tribunal: TJPA
Processo: 0000039-45.2012.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000039-45.2012.8.14.0055

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA

APELADO: RAIMUNDO TARCIZO OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SALDO DE SALÁRIO. VALORES INADIMPLIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que o Apelado detém cártulas emitidas pelo Recorrente, que não foram devidamente quitadas.

2.

Por outro lado, o recorrente não foi capaz de trazer aos autos prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado pelo autor.

3.

Desse modo, conclui-se que a cobrança efetuada via ação monitória é legítima, pelo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Raimundo Tarcizo Oliveira Silva, rejeitando os embargos opostos pelo Município de São Miguel do Guamá.

O Recorrente aduz que a Ação Monitória visa conferir rapidez à formação do título executivo, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa.

Alega que não restou comprovada a contraprestação, estando evidente a ausência de relação jurídica mercantil.

Afirma que com a mudança de governo tornou-se dificultoso e impossível o conhecimento de inconsistências de assinaturas e emissão de título de crédito para que pudesse ser realizada a sustação de cártula.

Pondera que somente duas notas fiscais de possíveis entregas foram juntadas nos autos, não correspondendo ao total pleiteado pelo Apelado.

Desse modo, pretende a reforma da decisão de primeiro grau, com escopo de afastar a exigibilidade dos títulos de crédito apresentados na ação monitória.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
2803487
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após compulsar os autos, verifico que o Apelado ajuizou ação monitória em face do Município de São Miguel do Guamá, cobrando os valores constantes nos cheques n.º 853402, n.º 853403 (emitidos pela Prefeitura de São Miguel do Guamá) e n.º 853406 e n.º 853404 (que foram recebidos pela referida prefeitura em relações comerciais efetuadas com terceiros, que foram endossados ao portador), totalizando um débito de R$25.996,72 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos).

O Recorrente, em suas razões, aduz que não são devidos os pagamentos pois não houve processo licitatório que permitisse contratação dos serviços e que não há prova da contraprestação.

Todavia, é imperioso ponderar que as argumentações aventadas pelo recorrente não são capazes de impedir o reconhecimento do direto do apelado, que apresentou os cheques, os respectivos protestos e notas fiscais vinculadas aos dois cheques que lhe foram emitidos diretamente.

Avalio que o apelante não foi capaz de trazer aos autos
comprovação de
fato impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, devendo, por este motivo, suportar o ônus decorrente da emissão dos referidos documentos.

Ademais, como bem notou o juízo
a quo
, presume-se emitida de forma regular e de livre e espontânea vontade, especialmente por inexistir sustação junto à instituição financeira ou informações quanto ao extravio/furto dos talões ou folhas.

Nesse aspecto manifesta-se a jurisprudência:

“
CAMBIAL – CHEQUE – Ação monitória – Alegação do réu de inexistência de relação jurídica de direito material com o autor que justifique a cobrança das cártulas – Irrelevância – Cheque é título não causal que independe do negócio que lhe tenha servido de causa – Prova escrita suficiente ao ajuizamento da ação monitória – Incidência da Súmula 531 do C. STJ - Sentença que rejeitos os embargos monitórios corretamente decretada – Apelo desprovido.*

(TJ-SP - AC: 10010212320198260262 SP 1001021-23.2019.8.26.0262, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 23/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. CHEQUES INADIMPLIDOS. ALEGAÇÃO DE NÃO EFETIVAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. DEVER DE PAGAMENTO. Não tendo o réu logrado comprovar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (em especial a não efetivação da entrega dos produtos adquiridos na empresa demandante), reconhece-se como hígida e devida a dívida consubstanciada nas cártulas emitidas pelo demandado como forma de pagamento, impondo-se a manutenção da sentença de procedência do pedido monitório. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076498443, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 19/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70076498443 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 19/04/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2021